Tribunal: TJDFT
Processo: 0742008-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0742008-81.2020.8.07.0000 PACIENTE: ISAC DA CRUZ BATISTA IMPETRANTE: KARLA LIMA DE MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAC DA CRUZ BATISTA, contra ato do d. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF, em que afirma a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente de cerceamento de defesa, nos autos de no 0723920-89.2020.8.07.0001, em razão do indeferimento de produção de prova requerida pela defesa do paciente. Esclarece que no dia 20.06.2020, por volta das 10h50, no Centro de Progressão Penitenciária – CPP, vários internos jogavam bola, dentre eles o ora paciente, e, em dado momento, alguém teria chutado a bola para fora da área restrita, motivo pelo qual o paciente pediu autorização para buscá-la, o que foi prontamente autorizado. O agente penitenciário que acompanhou o paciente relatou que próximo às grades havia uma sacola, cujo conteúdo fora identificado como maconha e cocaína e disse, ainda, que o paciente teria chutado essa sacola para dentro da área restrita, onde estavam os outros internos, com a intenção de fazê-la ingressar nas dependências do sistema e distribuir a droga entre eles. Acrescenta que, após isso, o paciente foi advertido e preso em flagrante delito, e, no dia 22.06.2020, por ocasião da audiência de custódia a prisão foi convertida em preventiva. Relata que foi apresentada defesa prévia, oportunidade na qual requereu: i) que fosse oficiado ao CPP para que fornecesse imagens das câmeras de segurança internas e externas, que abarcassem a área onde os presos jogavam bola (área restrita), bem como as imediações, notadamente a área externa, no dia 20.06.2020, compreendendo o horário das 7h às 12h; ii) que fossem identificados e individualizados os presos que estavam jogando bola no CPP, no dia e horário do fato; iii) que fosse oficiado ao Sistema Prisional do DF para que fornecesse as anotações e prontuários de controle interno referentes ao comportamento (faltas, e etc) do paciente e demais apenados que tenham sido identificados, nos termos do pedido anterior. Informa que todos os pedidos foram indeferidos pelo d. Juízo apontado como coator, sustentando que a decisão que indeferiu a produção de prova é patentemente ilegal, eis que o d. Juízo a quo atribuiu à defesa, e ao paciente, produção de prova impossível, diante da incapacidade de obtê-las. Aduz a imprescindibilidade da produção da prova, pois diante da averiguação de que outra pessoa possa ter praticado tal ato, só há um resultado possível para o paciente que é a absolvição. Liminarmente, requer seja determinada a produção da prova requerida pela defesa do paciente. No mérito, requer a confirmação da ordem. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. De início, ressalta-se que o habeas corpus, consagrado pela Constituição Federal (inciso LXVIII do seu art. 5o), tem seus limites estabelecidos nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal. Vejamos: Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. Como se depreende dos dispositivos legais acima transcritos, o habeas corpus não se presta ao fim que a impetrante pretende empregar-lhe, uma vez que não se verifica suposta violação direta, pela autoridade apontada como coatora, ao direito de ir e vir do paciente. Com efeito, o indeferimento da produção probatória requerida, nesse momento, em nada afeta a liberdade do paciente. Em igual sentido, verifica-se que, nem mesmo por via reflexa, a liberdade do paciente estaria ameaçada. Além disso, é cediço que o Magistrado é o destinatário da prova produzida sob o crivo do contraditório judicial. Ele possui o livre convencimento para apreciá-la, competindo ao juiz, inclusive, a análise sobre a pertinência das provas requeridas diante do contexto da ação. O indeferimento da prova insere-se na discricionariedade do magistrado e não constitui cerceamento de defesa. De outra parte, resta claro que para o exame da pretensão é necessária análise mais aprofundada da questão, o que se revela inviável no âmbito do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. De mais a mais, caso a defesa entenda que o d. Juízo teria incorrido em erro de procedimento, deveria manejar a medida processualmente adequada. Esta eg. Turma Crimina tem reiteradamente decidido pela inadmissão desta valiosa ação constitucional para tutelar toda e qualquer insurgência das partes, especialmente quando poderia valer-se de outro instrumento para tutela de sua pretensão, especialmente quando o objeto da tutela não é o direito de ir e vir do paciente. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confira-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. ... (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013 - grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não admito o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR